Tribunal: STF
Processo: RE 97435
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-19
Data de publicação: 1982-11-19

Ementa:
-REVISÃO CRIMINAL.
-ROUBOS CONSUMADO E TENTADO.
-REDUÇÃO DA PENA, COM BASE NA ATENUANTE DA MENORIDADE DO RÉU, ABAIXO
DO MINIMO LEGAL.
INADMISSIBILIDADE.
-NEGATIVA DE VIGENCIA AOS ARTIGOS 42, II, 50, 12, PARAGRAFO ÚNICO E
157, PARAGRAFO ÚNICO E 157, PARAGRAFO 2. DO CÓDIGO PENAL E
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL.
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.